Tribunal: TJDFT
Processo: 0718468-24.2018.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA FORMULADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL E DE HOSPITAL PARTICULAR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICO - HOSPITALARES. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDA DE ENFERMIDADE DE NATUREZA GRAVE. RISCO DE MORTE. ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL E INTERNAÇÃO EM LEITO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI DE HOSPITAL PRIVADO. PEDIDO DE REMOÇÃO IMEDIATA PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INCLUSÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CRIH. REMOÇÃO A LEITO DA REDE PUBLICA NÃO EFETIVADA. CONDUÇÃO À UTI DO HOSPITAL PARTICULAR. CUSTOS DA INTERNAÇÃO. TRANSMISSÃO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. VIABILIDADE. TERMO INICIAL DA RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO. OBRIGAÇÃO DESDE O ATENDIMENTO INICIAL E INTERNAÇÃO. SOLICITAÇÃO IMEDIATA DE TRANSPOSIÇÃO DA ENFERMA PARA LEITO DE HOSPITAL PÚBLICO. NÃO IMPLEMENTO. CUSTEIO INTEGRAL. DEVER DO ESTADO. DELIMITAÇÃO DA EXPRESSÃO PECUNIÁRIA. DISCUSSÃO EM SEDE PRÓPRIA E AUTÔNOMA. REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCEDORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PARTE SUCUMBENTE. ENTE PÚBLICO MANTENEDOR DA INSTITUIÇÃO. CONFUSÃO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ.
1. O reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria debatida não implica a imediata e automática suspensão do curso da ação que a tenha como objeto, dependendo essa solução da iniciativa e determinação advinda da Suprema Corte, ensejando tão-somente que o tribunal de origem, escolhendo um paradigma, sobreste, por ocasião do juízo de admissibilidade, o curso dos demais recursos que versem sobre o mesmo objeto até que haja definição da tese, não estando as instâncias ordinárias providas de lastro ou discricionariedade para suspenderem o curso das ações ou apelações que versem sobre a mesma controvérsia (CPC, art. 1.036).
2. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do estado.
3. À cidadã que, conquanto acometida de enfermidade grave cujo tratamento reclamara atendimento emergencial e internação hospitalar em leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI decorrente de risco iminente de morte, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, inviabilizada sua internação em hospital do sistema público de saúde, ser contemplado com internação em leito hospitalar da rede privada às expensas do poder público durante o tempo necessário ao tratamento emergencial que reclamara e estabilização do seu quadro clínico, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. Acometida a cidadã de enfermidade grave com risco iminente de morte, sendo compelida a buscar atendimento emergencial em hospital da rede particular após frustrado seu atendimento e internação em nosocômio do sistema público de saúde em razão da indisponibilidade de vagas, implicando o estado em que se encontrava imediata internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, os custos do tratamento ministrado devem ser transmitidos integralmente ao estado como materialização do enunciado constitucional que prediz que a saúde é direito de todos e obrigação do estado, à medida em que a prestação deveria ser fomentada, desde quando demandada, pelo sistema público (CF, art. 196; LODF, art. 207, XXVI).
5. A cominação de obrigação ao poder público de fomentar o tratamento médico-hospitalar do qual necessitara cidadão carente de recursos não encerra violação ao princípio da separação dos poderes, pois ao Judiciário, estando municiado com competência para velar e ensejar o cumprimento das leis, tem o dever de controlar a atuação do estado na aplicação das políticas públicas e agir quanto instado pela parte que teve seu direito à saúde menosprezado.
6. Conquanto a internação de paciente em leito de hospital particular às expensas do poder público irradie ao nosocômio que o acolhera o direito de ser agraciado com a remuneração dos serviços, mas, outrossim, estando a pretensão aviada volvida à obtenção de provimento judicial destinado a compelir o Distrito Federal à disponibilizar leito de UTI na rede pública de saúde ou a se responsabilizar pelos custos decorrentes do tratamento fomentado por hospital particular ao paciente, a expressão pecuniária da obrigação não pode ser definida na lide da qual germinara o direito e se consubstanciara simples fato gerador do crédito, devendo ser apurada em sede apropriada, com a regular submissão da questão ao princípio do contraditório.
7. A circunstância de a parte vencedora ter sido patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, órgão integrante da administração pública local, elide a possibilidade de, conquanto sagrando-se vencedora, ser debitada ao Distrito Federal a obrigação de custear honorários advocatícios por ter sido a pretensão formulada em seu desfavor e restado sucumbente, vez que a verba, alfim, deveria ser revertida aos cofres públicos locais, ensejando a caracterização do instituto da confusão, que, como é cediço, consubstancia causa extintiva da obrigação (CC, art. 381; STJ, súmula 421).
8. Apelação da autora conhecida e provida. Remessa de ofício e apelação do Distrito Federal conhecidas e desprovidas. Sentença reformada parcialmente.. Unânime.